Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na ANVISA. Tema 6 de repercussão geral. Súmula vinculante 61. Parecer técnico do Natjus. Requisitos cumulativos não comprovados.
1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral, conforme reiterado pela Súmula Vinculante 61.
2. O parecer técnico do Natjus manifestou-se desfavoravelmente à pretensão, por ausência de comprovação de exaurimento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, inexistência de evidências científicas de alto nível e insuficiência de fundamentação médica quanto à imprescindibilidade clínica dos fármacos pleiteados.
3. A prova documental não afasta as conclusões técnicas, tampouco demonstra o cumprimento integral dos requisitos exigidos, razão pela qual se mantém a sentença de improcedência.